Tribunal: STF
Processo: HC 188725
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Estupro de vulnerável. Estupro tentado. Pedido de prisão domiciliar. Jurisprudência do STF.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria do Ministro Ribeiro Dantas, assim ementado:
    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. COVID-19. PRISÃO DOMICILIAR. AGRAVO DESPROVIDO. 
    1. No caso, malgrado seja o paciente do grupo de risco etário da COVID-19, as instâncias ordinárias atestaram que os detentos estão submetidos à quarentena, seguindo protocolos de assepsia recomendados pelo Governo, além dele estar recebendo o tratamento de saúde adequado dentro o estabelecimento prisional. Ainda, restou considerado o fato de inexistir notificação de caso de coronavírus no sistema prisional da serra catarinense. Por conseguinte, não se vislumbra qualquer ilegalidade ou risco à vida do recorrente, conforme constatado pelas instâncias ordinárias.
    2. Agravo regimental desprovido. ”
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 43 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 217-A, caput, e no art. 213, § lº, c/c o art. 14, II, do Código Penal.
    3. Foi impetrado habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina. Denegada a ordem, sobreveio interposição de recurso ordinário em habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça (RHC 126.937). O Relator, Ministro Ribeiro Dantas, negou seguimento ao recurso. Contra essa decisão, a defesa interpôs agravo regimental, desprovido. 
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante, em síntese, aponta a situação de risco decorrente da pandemia do Coronavírus (Covid-19), fazendo referência à Recomendação nº 62 do CNJ e ressaltando que, “além de estar com a saúde debilitada, o apenado é idoso (76) anos, possui histórico de doenças graves”.
    5. A defesa requer a concessão da ordem a fim de “determinar a conversão do regime FECHADO para o regime DOMICILIAR do apenado/paciente [...] até que a pandemia do COVID-19 seja normalizada”. 
    6. Decido.
    7. O habeas corpus não deve ser concedido.
    8. A jurisprudência do STF é no sentido de que “compete ao juízo da execução penal verificar da viabilidade de deferimento (ou não) do requerimento de prisão domiciliar, da passagem do regime fechado para o semi-aberto em razão de doença e da idade do paciente, entre outras possibilidades” (HC 88.083, Relª. Minª. Ellen Gracie).
    9. No caso de que se trata, ao indeferir o pleito defensivo, o Juízo de origem destacou que “os fatos praticados pelo apenado demonstram extrema gravidade e dolo intenso (estuprou em diversas oportunidades uma adolescente usando de violência física e grave ameaça) concluindo-se improvável o retorno à unidade prisional em caso de deferimento do pedido, a por em risco a sociedade Catarinense sem ser testado no regime intermediário, adicionado ao vasto período de pena a resgatar para progredir de regime]”. De modo que não verifico ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem. 
    10. Ademais, tal como assentou a autoridade impetrada, “as instâncias ordinárias atestaram que os detentos estão submetidos à quarentena, seguindo protocolos de assepsia recomendados pelo Governo, além dele estar recebendo o tratamento de saúde adequado dentro o estabelecimento prisional”. Nessas condições, para dissentir das premissas que embasaram as decisões das instâncias de origem, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória, o que não é possível na via estreita do habeas corpus. 
    11. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 19 de agosto de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator